Tribunal: TJBA
Processo: 8001875-70.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001875-70.2025.8.05.0261 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: JOSE VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Busca e apreensão. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que o Apelado não foi devidamente constituído em mora. Mérito. Para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O STJ, ao julgar o Tema 1.132 em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Procedendo à análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não há comprovação efetiva de que a notificação sequer foi enviada ao endereço do devedor. Isto porque, o sistema de rastreamento apresentado pela apelante na petição intermediária (fl. 02/ID 94619414) indica apenas a existência do registro de que a notificação foi postada e que encontra-se aguardando retirada no endereço indicado, sem, contudo, fornecer elementos concretos que evidenciem a efetiva tentativa de entrega da correspondência. ademais, a ausência de elementos que comprovem a efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor impede a configuração da mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.132 dispensa a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário, mas não exime o credor de demonstrar que a notificação foi, de fato, encaminhada ao endereço correto, com tentativa efetiva de entrega. Sentença mantida. Apelo improvido.